Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005034-98.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIRLANE ORTIZ DA SILVA - CPF: 567.626.071-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0052-65 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho em parte o voto condutor, apenas divergindo no que tange ao montante da redução da condenação, para o que entendo proporcional e razoável a fixação do valor de R$4.000,00 a título de condenação, observando que referido montante atende tanto ao caráter pedagógico, quanto ao caráter indenizatório, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM PÚBLICA E VEXATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por Lojas Avenida S/A contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, em razão de abordagem pública com imputação de furto, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da sentença quanto à contradita de testemunha, fundada em suposta intimidade revelada por apelido, acarreta nulidade; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a caracterizar dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A ausência de enfrentamento expresso da contradita não implica nulidade quando inexiste demonstração concreta de parcialidade, prevalecendo a liberdade de valoração probatória (CPC, art. 371), especialmente no rito dos Juizados, orientado pela informalidade.

Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança e da hipossuficiência técnica da consumidora.

O conjunto probatório indica ocorrência do evento e abalo extrapatrimonial: registro de ocorrência, documentos médicos e prova oral quanto ao estado emocional imediatamente posterior; por sua vez, a fornecedora não produziu elementos mínimos de corroboração (treinamentos, escala, imagens), não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

A imputação pública de furto, sem indícios mínimos e sem cautelas prévias, configura abuso de direito e falha do serviço, sendo o dano moral presumido, por atingir honra e dignidade, dispensada prova de prejuízo específico.

O valor indenizatório comporta redução para adequação aos parâmetros de proporcionalidade, às circunstâncias do caso e ao caráter compensatório-pedagógico, fixando-se em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A acusação pública de furto, desacompanhada de indícios mínimos e de cautelas objetivas de verificação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 2. Em relação de consumo, compete ao fornecedor, invertido o ônus probatório, demonstrar a regularidade de seus procedimentos e a existência de causa excludente, sob pena de manutenção do dever de indenizar. 3. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, gravidade do fato e função compensatória-pedagógica, admitida a redução quando destoante dos parâmetros do órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 371 e 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025; TJMT, N.U 1001573-34.2023.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025; TJMT, N.U 1039370-12.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2025, DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOJAS AVENIDA S/A
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
GIRLANE ORTIZ DA SILVA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais proposta pela recorrida, que alegou ter sido abordada por funcionária da recorrente, em 29/04/2023, sob acusação de furto, em voz alta e na presença de diversos clientes, o que lhe causou constrangimento e humilhação.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à contradita formulada em face da testemunha da autora, que teria demonstrado intimidade com a recorrida ao chamá-la pelo apelido “Gigi”.

No mérito, sustenta a fragilidade do conjunto probatório, argumentando que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral e que os depoimentos colhidos não confirmam abordagem vexatória. Alega, ainda, que a inversão do ônus da prova não poderia resultar na exigência de produção de prova negativa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização arbitrada.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o apelido “Gigi” é amplamente utilizado pela comunidade escolar onde atua, não sendo indicativo de relação íntima com a testemunha. Reitera que o constrangimento ocorreu conforme narrado na petição inicial, e que a própria gerente da loja reconheceu falha no preparo da funcionária.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A recorrente alega nulidade da sentença por omissão quanto à contradita da testemunha da autora, a qual teria demonstrado intimidade com a parte ao chamá-la por apelido.

De fato, a sentença não abordou expressamente a contradita. Todavia, tal omissão não enseja nulidade da decisão, haja vista que o magistrado goza de liberdade para valorar as provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, nos Juizados Especiais aplica-se o princípio da informalidade, que confere maior flexibilidade à condução do processo. A mera utilização de apelido, desacompanhada de outros elementos indicativos de parcialidade, não é suficiente para desqualificar o depoimento prestado.

Rejeito, pois, a preliminar e passo à análise do mérito.

Mérito.

A controvérsia consiste em verificar se houve conduta ilícita por parte da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais e se há provas suficientes nos autos a amparar a condenação imposta.

Incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor (art. 14, CDC). A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

Da análise do conjunto probatório, constato que a recorrida lavrou boletim de ocorrência em 05/05/2023, relatando o episódio; foram apresentados atestados médicos que evidenciam acompanhamento psicológico, indicando possível abalo emocional, bem como a prova testemunhal confirmou o estado emocional alterado da recorrida logo após o fato.

A recorrente, embora tenha alegado possuir protocolos de segurança, não produziu qualquer prova que corroborasse tal alegação, como registros de treinamento, escala de funcionários do dia ou gravações do sistema de segurança.

Diante desse panorama, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa dos autos, tampouco comprovou a adoção de cautelas mínimas antes de proceder à acusação pública.

A abordagem de consumidor em local público, mediante acusação de furto, sem respaldo em indícios mínimos de fundada suspeita, caracteriza abuso de direito, ensejando reparação por danos morais.

Restou evidenciado que preposta da recorrente acusou a autora de furto em voz alta, diante de terceiros, sem se assegurar da veracidade do fato e sem sequer consultar imagens de câmeras de segurança.

O dano moral, em casos dessa natureza, é presumido (i
n re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O episódio relatado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra e a dignidade da autora.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (..) 5. A relação é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

6. A conduta da empresa revela falha na prestação do serviço, violando a dignidade do consumidor, que foi publicamente exposto e constrangido em situação vexatória, o que configura dano moral in re ipsa.

7. A majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 é adequada diante da gravidade da acusação, do sofrimento experimentado, das condições das partes e da necessidade de caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor provido. Recurso da parte ré improvido.

Tese de julgamento:

1. A imputação pública e falsa de prática de furto por fornecedor de serviço caracteriza violação à dignidade do consumidor e enseja dano moral in re ipsa.

2. A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

3. O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da ofensa, o impacto causado, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 932, V, "a"; CC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT, N.U 1036776-59.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25/02/2025, DJE 26/02/2025; TJMT, N.U 1001573-34.2023.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2025, DJE 09/10/2025.

(N.U 1039370-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025). (g.n.)

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na origem comporta redução, a fim de melhor atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter compensatório e pedagógico da medida.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026